Tribunal: TJSP
Processo: 2048814-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção da assistência médica para o agravado – Periculum in mora e fumus boni juris verificados – Agravado portador de doença grave – Impossibilidade de suspensão ou resilição do contrato – Inteligência do artigo 13, III, da Lei n. 9.656/98 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.